Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI N. 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LEGALIDADE. ONUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte contrária, e não para deduzir pretensão própria de apelação.

2. O julgador deve avaliar a necessidade de se produzir as provas requeridas pelas partes, segundo sua convicção. Se entender suficiente o conjunto probatório, deve sentenciar em seguida.

3. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.

4. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece que, vencida e não paga a dívida e constituído o devedor fiduciante em mora, a propriedade do imóvel se consolidará em nome do credor fiduciário, que deverá realizar o leilão público extrajudicial para alienar o imóvel dado em garantia, no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões apresentadas na petição inicial da ação ou na contestação, é insuficiente para não conhecer do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.